Tribunal: STF
Processo: ARE 1582426
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 10): 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM CUMULATIVA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO CONCOMITANTEMENTE. VEDAÇÃO LEGAL. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. CABIMENTO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL E O DISTRITO FEDERAL alegam que o acórdão recorrido viola os arts. 6° e 7° da EC 41/2003; 2° e 3° da EC  47/2005, bem como a tese fixada no Tema 139/STF.
Para tanto, aduzem que “a autora, embora tenha ingressado na prefeitura de Goiânia no ano de 1993, após ter se desligado no ano de 2006, só veio a retornar ao serviço público no ano de 2008, quando passou a ter vínculo com a Prefeitura Municipal de Posse, havendo um hiato de quase 2 (dois) ano entre seu desligamento da Prefeitura de Goiânia e sua admissão no Município de Posse” (Doc. 12, fl. 10).
Afirmam que o acórdão recorrido não levou em consideração que “houve um afastamento da RECORRIDA entre os anos de 2006 e 2008 e seu retorno posterior sendo, portanto, inaplicáveis as emendas invocadas, assim como o TEMA 139, ou seja, por dois anos a recorrida não ocupou cargo público, vindo a ingressar nos quadros da Prefeitura Municipal de Posse-GO, em 2008, ou seja, depois das emendas invocadas pela decisão recorrida” (Doc. 12, fl. 11).
Requerem, ao final, seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
Em exame de admissibilidade (Doc. 16), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF. 
No Agravo (Doc. 18), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão aos recorrentes.

No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial,  ante a exposição a agentes nocivos em período anterior à entrada em vigor da EC 103/2019 e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória, não importando a interrupção do vínculo com a Administração Pública entre os anos de 2006 e 2008.
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fls. 15-17):

“O apelado foi admitido no serviço público em 8/7/1993, data anterior à EC n. 41/2003, e completou 75 (setenta e cinco) anos de idade em fevereiro deste ano. Seu tempo de contribuição supera 35 (trinta e cinco) anos, tendo em vista a conversão do tempo especial em comum, como explicado anteriormente. Além disso, possui mais de vinte anos de efetivo exercício no serviço público, mais de dez anos de carreira e mais de cinco anos de efetivo exercício no cargo atual, no qual se dará a aposentadoria. 
Desse modo, o recorrido preenche as condições cumulativas previstas nos arts. 6º e 7º da EC 41/2003, respeitadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, motivo pelo qual tem direito à aposentadoria com paridade remuneratória e integralidade no cálculo de seus proventos. 
(...)
A interrupção do vínculo com a Administração Pública entre os anos de 2006 e 2008 é incapaz de afastar a aplicabilidade das regras de transição supracitadas, pois o texto constitucional não exige a continuidade do vínculo funcional como requisito para preservação da data de ingresso mais remota no serviço público. Incabível inserir restrição ao direito quando a norma constitucional não a estabeleceu. A Orientação Normativa n. 2/2009 do Ministério da Previdência Social e a Portaria n. 1.467/2022, mencionadas pela parte apelante, têm caráter meramente orientador. 
Ante o exposto, como assegurado na sentença, é devida a concessão da aposentadoria com paridade e integralidade, bem como o pagamento das diferenças relativas aos proventos devidos desde a data do requerimento administrativo, ocasião em que os requisitos já estavam preenchidos.”

Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI DJe de 23/10/2009), fixou tese no sentido de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.
O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
 I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).
 II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”

Assim, reconhecida a interrupção do vínculo do autor com a Administração Pública entre os anos de 2006 e 2008, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário.
Uma vez que o reingresso no serviço público ocorreu após a Emenda Constitucional 41/2003, a lei de regência aplicável é aquela vigente ao tempo do cumprimento de todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário. Portanto, não é possível utilizar as regras de aposentadoria do período do primeiro ingresso para garantir integralidade e paridade, visto que estas se aplicam a quem ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos estabelecidos pela EC 47/2005.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1283859, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/4/2021)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO EM CARGO DO TJ/MG. APROVAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. ART. 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRAS TRANSITÓRIAS. EC 41/2003 e EC 47/2005. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PGR PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à interrupção ou não do vínculo da Recorrente com a Administração Pública, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (RE 1269174 AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/11/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL E POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1255838 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. MIN. LUIZ FUX, DJe de 26/05/2020)

Em situação análoga à dos autos, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1382708/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2022; ARE 1466800/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/12/2023; e ARE 1510730/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/9/2024, este último, assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.”

O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria da parte autora.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente